Tribunal: TJMT
Processo: 1036308-97.2021.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036308-97.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), RODRIGO SANTOS TAQUES - CPF: 011.304.431-32 (APELADO), CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA –
REQUISITOS ESSENCIAIS NÃO ATENDIDOS – NÃO DEMOSTRADA A PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS –
SÚMULA 240 DO STJ – APLICABILIDADADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

Dispõe o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, que o juiz não resolverá o mérito, quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Na espécie que apesar da falta de citação a parte adversa compareceu espontaneamente nos autos, bem assim que não houve requerimento para a extinção da ação (Súmula 240 STJ), impõe-se a desconstituição da sentença que extinguiu o processo por abandono.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVE N. 1036308-97.2021.8.11.0002

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: RODRIGO SANTOS TAQUES

Proc. referência
: Ação de Cobrança n. 1036308-97.2021.8.11.0002 - Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Santander (BRASIL) S.A.

AÇÃO
: Cobrança ajuizada pelo Banco Santander (BRASIL) S.A. em desfavor de Rodrigo Santos Taques.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande)
julgou extinto o processo
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

APELO
: o apelante sustenta que informou ao Juízo o acordo firmado entre as partes, cuja minuta fora posteriormente juntada pelo apelado, que confirmou a informação de que as partes estavam em tratativas de acordo, todavia, tal fato foi ignorado pelo Juízo, que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Aduz que a relação processual na instância de origem fora aperfeiçoada e para que ocorra a extinção do feito dever-se-ia observar o enunciado da Súmula n. 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma ainda que em nenhum momento perdeu o interesse de agir ou mesmo abandonou a causa, que a extinção ocorreu sem fundamentação plausível.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença e determinado o retorno dos autos à comarca de origem, para prosseguimento ao feito em seus ulteriores termos de direito.

Sem contrarrazões (Id. 141067210 – pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se ficou caracterizado o abandono da causa a ensejar a extinção do processo, sem resolução do mérito, bem assim saber da necessidade do requerimento do requerido apelado, conforme a Súmula 240 do STJ.

A lide advém do inadimplemento do Contrato Bancário - Crédito Soluções n. 00331684320000127030 - Operação n. 1684000127030320424, no valor total de R$ 147.123,05 (cento e quarenta e sete mil cento e vinte e três reais e cinco centavos), pactuado entre as partes em 03/05/2021, para utilização na forma estabelecida pelas cláusulas e condições constantes do mencionado documento.

Consta que antes da citação o autor peticionou nos autos para informar que as partes entabularam acordo, bem assim que

até aquela data a parte requerida não havia entregado o Termo de Acordo original devidamente assinado e reconhecido, como determina os preceitos legais, apesar de estar cumprindo com os ditames entabulados, porquanto pugnou pela suspensão do processo pelo prazo de 30 dias, para a juntada da minuta de acordo original aos autos (Id. 141067795).

Ato seguinte, em 05/04/2022, o Juízo indeferiu o pleito de suspensão e concedeu o prazo de 15 dias para a juntada da minuta do acordo devidamente assinada e, em caso de inércia, determinou a intimação do autor, pessoalmente, para manifestar o interesse no prosseguimento da ação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC (Id. 141067796).

Vê-se que foi expedida a carta de intimação para o autor manifestar no prazo de 05 (cinco) dias o seu interesse no prosseguimento do feito e requerer o que entender de necessário para o regular deslinde da ação, sob pena de extinção (Id. 141067797), cujo AR foi devolvido devidamente cumprido em 28/05/2022 (Id. 141067798).

Na data de 01/06/2022 o requerido compareceu espontaneamente nos autos para informar a realização de acordo extrajudicial e juntar documentos (Id. 141067799).

Logo em seguida foi proferida a sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito (Id. 141067205), que é objeto deste recurso.

Dispõe o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, que o juiz não resolverá o mérito, quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, o que não se verificou no caso concreto.

Em que pese constar dos autos a intimação e o transcurso do prazo de cinco dias para a parte autora manifestar, sob pena de extinção,
não restou configurada a falta de desvelo do autor apelante na condução progressiva da marcha processual.

Realça-se, ainda, que além da intimação do autor, necessário que haja requerimento do requerido, a teor do que determina a aludida Súmula 240 do STJ, o que não ocorreu.

No caso, embora não tenha havido a citação válida da parte requerida, esta compareceu espontaneamente aos autos para informar o acordo extrajudicial e trazer os documentos pertinentes.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022